Tribunal: STF
Processo: ARE 1380055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da ausência de tópico fundamentado de repercussão geral. 



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    “EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Imóvel residencial. Direito potestativo do coproprietário de postular a extinção do condomínio a qualquer tempo. Inteligência do artigo 1.320 do Código Civil. Inexistência de direito real de habitação. Hipótese de simples divórcio, não de sucessão por falecimento de cônjuge. Art. 1.831 do Código Civil restrito à sucessão hereditária. Impenhorabilidade do bem de família. Irrelevância. Hipótese em que se busca a alienação judicial para extinção do condomínio, e não a constrição para satisfação de débito dos litigantes. Pretensão à usucapião prevista pelo art. 1.240-A do Código Civil. Descabimento. Hipótese de divórcio com subsequente partilha do imóvel, e não de abandono imotivado e voluntário da família. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, se aponta ofensa aos arts. 5º, XXVI, e 6º, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIVISÃO DE BENS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ALIMENTOS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.304.599-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 26/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Bem de família. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.716-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 9/11/2020)



    “DIREITO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.039.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/9/2017). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO DE ALIMENTOS CONVERTIDA EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.269.435 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/09/2020). 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente